Tribunal: TJSP
Processo: 0098334-26.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas. Grande quantidade e variedade de drogas. Dedicação dos réus a atividades criminosas. Caracterização. Incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Especial. Impossibilidade. Afastamento ou redução da multa postulado sob a alegação de hipossuficiência econômica. Impossibilidade. Acolhimento dos pleitos que implicaria

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade demonstradas. Grande quantidade e variedade de drogas. Dedicação dos réus a atividades criminosas. Caracterização. Incidência do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Especial. Impossibilidade. Afastamento ou redução da multa postulado sob a alegação de hipossuficiência econômica. Impossibilidade. Acolhimento dos pleitos que implicaria violação ao princípio da legalidade da pena. Observação de que o parcelamento poderá ser solicitado perante o Juízo das Execuções. Penas e regime adequadamente impostos. Acolhimento dos pleitos que implicaria violação ao princípio da legalidade da pena. Observação de que o parcelamento poderá ser solicitado perante o Juízo das Execuções.

Porte de arma de fogo. Materialidade e autoria demonstradas. Pistola .40 de propriedade da Polícia Civil do Estado de São Paulo e munições. Eficácia do artefato para a produção de disparos, o mesmo ocorrendo com as munições apreendidas. Superveniência da Portaria n.o 1.222/2019, do Comando do Exército, alterando a classificação do calibre .40, dentre outros, de uso restrito para permitido. Desclassificação da imputação do art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003 para a do art. 12, caput, da mesma Lei. Necessidade. Reformatio in mellius. Redução das penas do apelante Carlos Eduardo quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento. Regime fechado mantido para os três acusados quanto ao crime de tráfico de drogas. Fixado regime inicial semiaberto para o delito do artigo 12 da Lei no 10.826/2006. Recurso de Carlos Eduardo parcialmente provido e recursos de Francisca e Leandro desprovidos.